Tribunal: STJ
Processo: 1513113-59.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986074 - SP(2025/0252950-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: E R S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial (Súmulas n. 7 e
).
83/STJ
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por óbice legal e regimental, não
há falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54991305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 81cf799f-6ad0-4333-83aa-5b2d3b96f637

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 81cf799f-6ad0-4333-83aa-5b2d3b96f637

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986074 - SP(2025/0252950-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: E R S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial (Súmulas n. 7 e
).
83/STJ
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por óbice legal e regimental, não
há falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E R S contra acórdão proferido pela
Quinta Turma, assim ementado (fl. 1.011):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
Súmula 182/STJ,
utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54991304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e0d09c4f-f3fd-4f8b-9ecb-b8eb3748d818

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito são
insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
”
Súmula 182/STJ.

O embargante sustenta que o acórdão embargado se omitiu em analisar os
argumentos que demostram a impugnação à decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem e as teses defensivas de condenação com base no depoimento da vítima e da ausência de
fundamentação para a valoração de circunstância judicial.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo o não acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
manutenção da decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, nestes termos (fl. 1.015):
Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão impugnada
deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
recorrente ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os
óbices apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, quais
sejam, Súmula 283 do STF e Súmula 7 do STJ, limitando-se a parte a apontar
genericamente a desnecessidade de reavaliação das provas ou de rediscussão dos
fatos.
Cumpre consignar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela
acertada, no caso, a inadmissão recursal.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero in
conformismo com o seu resultado.
Ademais, não conhecido o recurso, não há falar em omissão quanto às teses de
mérito, uma vez não ultrapassado o requisito da admissibilidade recursal previsto em lei e no
regimento interno.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54991304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e0d09c4f-f3fd-4f8b-9ecb-b8eb3748d818

1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2017,
7/11/2017.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e0d09c4f-f3fd-4f8b-9ecb-b8eb3748d818

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252950-1
AREsp 2.986.074 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00186246820218260000 15037043420208260005 15131135920218260050
186246820218260000 18624682021826000015037043420208260005
1862468202182600001503704342020826000555002020
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E R S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E R S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551:0385150:1@
2025/0252950-1 - AREsp 2986074 Petição : 2025/0103861-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: D5609021-A6F0-400B-9579-A121DDE0A444